Tribunal: TJES
Processo: 5009275-07.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009275-07.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANE KUNZENDORFF
RECORRIDO: ODONTOARTS CLINICAS ODONTOLOGICAS EIRELI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009275-07.2021.8.08.0048

RECORRENTE: REJANE KUZENDORFF

RECORRIDO: ODONTOART CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE
:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO IN
OMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACIENTE HIPERTENSA SUBMETIDA A ANESTESIA LOCAL. AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL. CARACTERIZAÇÃO DE CAUTELA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

REJANE KUZENDORFF
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL movida pela recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; condenar a recorrida a restituir à recorrente os valores debitados em sua conta até a data do cumprimento de sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2423193), pugna a recorrente pela condenação da recorrida a indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2423197.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, eis que aparentemente verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente ação narrando que firmou contrato com a recorrida para tratamento odontológico. Aduz que foi submetida a procedimento no dia 02 de junho de 2021, tendo, antes da cirurgia, respondido a um questionário informando que era hipertensa.

Alega que, após aplicada a anestesia local, houve aumento da pressão arterial, o que impediu que a cirurgia fosse realizada. Narra que passou mal, teve vômito, dor de cabeça, ritmo cardíaco acelerado, sudorese e picos de pressão arterial.

Para reverter o quadro, foi necessária a administração de medicamento sublingual. Narra ainda que, após duas horas, teve leve melhora, sendo liberada pelo dentista para ir para casa.

Pugnou pela suspensão das cobranças relativas ao procedimento e do débito automático, pela rescisão do contrato firmado, restituição das parcelas pagas e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Conforme narrado, a sentença entendeu por
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; condenar a recorrida a restituir à recorrente os valores debitados em sua conta até a data do cumprimento de sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o presente caso é de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque, apesar de a recorrente ter vivenciado uma situação angustiante, não há nos autos comprovação de que houve erro do cirurgião dentista.

Conforme acertadamente narrou a sentença, em sede de audiência (ID nº

2423188), a testemunha arrolada pela recorrida de nome ANA CAROLINA DE OLIVEIRA informou que:
“antes do procedimento foi aferida a pressão e estava normal” [...] “que após a anestesia, a depoente perguntou se a requerente estava bem e ela disse que não” [...] “que o dentista aguardou um pouco e disse que era melhor não realizar a cirurgia naquele dia” [...] “geralmente é realizada uma anamnese e foi aferida a pressão e estava normal” [...] “que a anestesia utilizada foi mepivacaína, sem vaso constritor, que este é o procedimento para quem tem pressão alta.”

Conforme se demonstra, a pressão da recorrente foi auferida antes do procedimento, e, estando normal, foi dada continuidade à cirurgia. Ainda, por segurança, o dentista decidiu por utilizar de um medicamento anestésico seguro para pacientes com pressão alta.

Entendo que a postura do cirurgião dentista foi de cautela com a paciente, realizando os procedimentos necessários para tentar realizar o tratamento dentário, não se descuidando com o quadro de hipertensão da recorrente.

Ademais, a própria petição inicial traz a informação de que o dentista afirmou que:
“ela é minha responsabilidade, e só vai sair daqui quando estiver bem”
, o que também entendo denotar cuidado e preocupação do profissional.

Assim sendo, entendo que não houve demonstração nos autos de erro do cirurgião dentista, ou mesmo de omissão de socorro ou falta de cautela.

Conforme acertadamente entendeu a sentença, todo procedimento cirúrgico traz riscos, notadamente no que diz respeito à anestesia. Porém, tenho que no momento anterior à realização do procedimento, o dentista agiu com a devida cautela pra evitar problemas. Após ocorrida a reação, compreendo que, de igual modo, este adotou todas as providências necessárias para reverter o quadro.

Por estes motivos, por entender não estarem presentes os elementos que configuram danos morais (evento, ato ilícito e nexo de causalidade), compreendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada
. Em razão da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da c
ondenação
, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.